Tribunal: TJMT
Processo: 1056665-15.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1056665-15.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.566.838/0001-99 (AGRAVADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR e 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO.

MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que manteve a sentença que reconheceu o abandono da causa, nos termos do artigo 485, III e §1o, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar-se o abandono da causa, configurado pela inércia da parte em promover os atos necessários ao andamento processual após intimações, foi corretamente reconhecido.

III. Razões de decidir

3. A parte agravante não apresentou novos argumentos capazes de modificar o entendimento da decisão monocrática.

4. A ausência de manifestação da Fazenda Pública, após intimações para promover o andamento dos autos, caracterizou o abandono da causa.

5. É válida a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática quando os argumentos recursais não são suficientes para alterar o julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "Configura-se o abandono da causa quando a parte, devidamente intimada, não promove os atos processuais que lhe incumbem, permanecendo inerte por mais de 30 dias, nos termos do artigo 485, III e §1o, do CPC".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, III e §1o; 1.021, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 237962697), que negou provimento ao “
RECURSO DE APELAÇÃO com pedido de efeito devolutivo e suspensivo
” da parte ora agravante, mantendo a sentença que reconheceu o abandono da causa, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO
com pedido de efeito devolutivo e suspensivo
”
interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Wladys R. Freire do Amaral, que, nos autos da
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1056665-15.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor de MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORACOES SPE LTDA, em trâmite na 2a vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 236737152):

“
Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE em face de MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORACOES SPE LTDA.

Despacho inicial proferido no Id. 47483199.

Citação positiva constante no Id. 81375698.

Apesar de devidamente intimada a dar andamento ao processo, a Fazenda-exequente deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação, por duas vezes, conforme certidão constante no Id. 148608151.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, observo que foi determinada a intimação da exequente para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito para o prosseguimento da execução (Id. 137179508). Todavia, manteve-se inerte por duas ocasiões.

Para fins de extinção da ação com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve se observar o disposto no art. 183, § 1o, do CPC, o qual exige que a intimação pessoal do ente seja efetivada por carga ou remessa, quando os processos tramitarem em meio físico, ou meio eletrônico, aos que têm seu trâmite pelo ambiente virtual.

A esse respeito:

“Art. 183 - A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1o - A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.”

A respeito do tema, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem o seguinte entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante, que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte. 2. No caso em questão, verifica-se que houve a intimação do ente estadual para que se manifestasse no processo, tendo o prazo assinalado transcorrido in albis. Cabível, portando, a extinção do feito, nos termos do art. 485, III, §1o do CPC. (N.U 1000965-04.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA - DUPLA INTIMAÇÃO OBSERVADA - ART. 485, III, §1o, DO CPC - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ - EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA - TEMA 314 DO STJ. 1. À vista de intimação pessoal e inércia quanto ao prosseguimento do feito por parte da Fazenda Pública, não merece reparo a sentença que extingue o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, na forma do art. 485, III, §1°, do CPC. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível decretar de ofício a extinção do feito executivo por abandono da causa, independente de requerimento do réu, desde que não embargada a execução, afastando-se, nesta hipótese, a incidência da Súmula 240 do próprio STJ (Tema 314). 3. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida. (N.U 0008773-56.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)

Assim, forçoso concluir que houve injustificável desídia da parte exequente que, instada a dar andamento à execução fiscal, manteve-se deliberadamente inerte.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo.

P.R.I.C.

Várzea Grande/MT, data registrada no Sistema.

Wladys R. Freire do Amaral

Juiz de Direito” (grifos no original)

Aduz a parte apelante, em síntese, que não estão presente os pressupostos legais para a extinção por abandono da causa.

Sustenta, também, que para ser caracterizado o desinteresse processual, é necessário que haja a inércia reiterada, o que, segundo alega, não ocorreu.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma integral da sentença (ID. 236737155).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório do necessário.

DECIDO.

Como cediço, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Da análise dos autos, verifica-se que o ente municipal ajuizou, em
07.12.2020,
a presente ação de execução fiscal em desfavor de MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORACOES SPE LTDA, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.o 11839/2020, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 231.411,48 (duzentos e trinta e um mil e quatrocentos e onze reais e quarenta e oito centavos).

O juízo
a quo
, ao receber a inicial, em 15.03.2021, determinou a citação da parte executada (ID. 236736189), que retornou positiva (ID. 236736191), com posterior pedido de suspensão do pleito no dia 07.04.2022 (236736193), em decorrência do trâmite de ação anulatória.

Em razão disso, o magistrado singular determinou a intimação da exequente (ID. 236736198) “para manifestar, suprindo a falta existente nos autos, sob pena de extinção (CPC, artigo 485, inciso III, § 1o)”, expedida intimação eletrônica em 23.01.2024, com decurso de prazo certificado no dia 10.02.2024.

Após, encaminhada nova intimação, na data de 06.03.2024, com transcurso
in albis
certificado em 26.03.2024.

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
07.05.2024
, julgando extinto o executivo fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, percebe-se que a insurgência recursal se restringe em analisar se houve, ou não, o abandono da causa, passível de extinção do processo sem resolução de mérito.

Sobre o assunto, como cediço, de acordo com o artigo 485, III, do Código de Processo Civil, o magistrado pode extinguir o processo quando a parte demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1o, do referido dispositivo. Confira-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2o No caso do § 1o, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

§ 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

§ 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

§ 6o Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

§ 7o Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se” (grifo nosso)

É certo que o supratranscrito artigo determina a extinção do processo sem resolução de mérito “por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

In casu
, depreende-se da análise do Pje de 1a Instância que houve a devida intimação da Fazenda Pública em 02.02.2024 e 18.03.2024, veja-se:

Nota-se, assim, que
foi observado o comando legal
previsto no supratranscrito artigo, o qual dispõe que, necessariamente, deverá haver o prévio abandono da causa, com posterior intimação acrescida da advertência constante do §1o.

Ademais, constata-se que não houve oposição de defesa nos presentes autos, motivo pelo qual não a possibilidade de extinção processual por abandono da causa não se restringe ao requerimento da parte contrária.

Portanto, observadas as orientações estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC.
OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1o, DO CPC.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1o, do CPC.

2. A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1o (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente da penhora deferida, sem apresentar manifestação.

4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo
in albis
,
compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.

5. Ao que se verifica, o ato de cientificar a Fazenda Pública da realização da penhora não lhe transferiu a prática de qualquer ato processual, uma vez que o ato subsequente (alienação judicial) poderia ser promovido
ex officio
pelo juiz.

6. Não bastasse isso, ao que consta do voto condutor do acórdão hostilizado,
a extinção do feito teria decorrido da simples ausência de resposta do ente público à cientificação da penhora realizada nos autos, quando, conforme acima demonstrado, a sentença somente poderia ser proferida se previamente tivesse havido intimação pessoal concedendo à exequente prazo para que esta praticasse algum ato privativo, indispensável para o andamento do feito, cujo desatendimento seria sancionado com a extinção por abandono de causa.

7. Recurso Especial provido. (REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018)(grifo nosso)

Logo, tendo em vista a extinção processual, com observância das regras impostas no art. 485, III, e §1.o, do CPC, impõe-se a manutenção do
decisum.

Diante do exposto e, ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (grifos do autor)

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não há que se falar em abandono da causa, porquanto, após a primeira inércia, não foi intimado especificamente para dar prosseguimento ao feito.

Assevera, ainda, que a extinção da ação é medida excepcional, vedada a atuação de ofício pelo juízo.

Ao final, requer o provimento do presente recurso de agravo interno e a reforma da decisão hostilizada (ID. 249519667).

Sem contrarrazões (ID. 263669790).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 237962697), que negou provimento ao “
RECURSO DE APELAÇÃO com pedido de efeito devolutivo e suspensivo
” da parte ora agravante, mantendo a sentença que reconheceu o abandono da causa.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R.n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Como se sabe, configura-se o abandono da causa quando a parte demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1o, do referido dispositivo.

Ocorrendo o referido fato, a parte deve novamente ser intimada para manifestar-se, sob pena de reconhecer o abandono da causa, em observância dos requisitos previstos no artigo 485, III e §1o, do Código de Processo Civil.

In casu
, infere-se da demanda que o juízo “a quo” determinou a intimação da Fazenda Pública a manifestar-se no processo, em 02.02.2024 e 18.03.2024, sob pena de extinção processual, mas o ente municipal manteve-se inerte.

Desse modo,
não
há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume a decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que “(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”. (ex vi, ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025